Tribunal: TJDFT
Processo: 0735875-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735875-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO RENATO AQUINO FERREIRA AGRAVADO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO RENATO AQUINO FERREIRA, ora autor/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento n° 0707242-18.2024.8.07.0014, ajuizada em desfavor de ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, ora requerida/agravada nos seguintes termos (ID n° 207659708 – autos de origem): “A parte requerente pugna pela concessão da gratuidade da Justiça. Oportunizada a juntada de documentação que corroborasse à hipossuficiência alegada, mormente comprovantes de suas despesas mensais habitualmente mais vultosas, comprovante atual de renda e recentes declarações de bens e rendimentos (ID 205509464). Documentos ofertados com o ID 207643923. Adota-se o moderno entendimento jurisprudencial no sentido de que a mera declaração da parte interessada não lhe alcança automaticamente a condição de beneficiária da gratuidade de justiça, haja vista que as normas do Código de Processo Civil (art. 98 e seguintes) devem ser interpretadas à luz do disposto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior que determina a efetiva comprovação da insuficiência de recursos. A parte foi intimada para que trouxesse aos autos documentos de corroborassem à declaração de hipossuficiência firmada, apresentando apenas um extrato de conta bancária (ID 207643925). Nessa senda, constata-se que o requerente qualifica-se como empresário, deixou de juntar comprovante de renda ou declarações de bens e rendimentos. Juntou apenas extrato bancário e, ainda assim, que apresenta saldo de R$ 5.907,63, situação que não entoa impossibilidade de arcar com a custas processuais. Outrossim, não foram apresentadas despesas habitualmente mais vultosas, de modo que a parte não logrou em demostrar situação de hipossuficiência para o deferimento da gratuidade da Justiça. A corroborar com o entendimento, cite-se percuciente precedente deste Eg. Tribunal, em Acórdão assim ementado: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça emana da própria Constituição Federal (5o, inciso LXXIV, da CF). 2. No caso concreto, o recorrente não fez prova da sua condição financeira, requisito essencial para comprovação da hipossuficiência econômica e deferimento da gratuidade de justiça. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1605409, 07510850320198070016, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, ausente a necessidade da concessão dos benefícios da justiça gratuita, INDEFIRO o pedido. Deverá a parte autora recolher as custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). I.”. Irresignada, a parte agravante sustenta, em síntese, que se encontra em estado de hipossuficiência econômica, o que defende estar suficientemente demonstrado nos documentos juntados ao feito de origem. Ressalta que “(...) não há sequer um elemento que indique que o agravante possui suficiência econômica para arcar com as custas e despesas processuais, pelo contrário, todo o conjunto probatório demonstra suas precárias condições financeiras, o que torna inviável o custeio das despesas processuais e honorários advocatícios. (...)”. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos efeitos da r. Decisão agravada; bem como para que seja deferida a gratuidade de justiça na origem e no presente recurso. Preparo não recolhido dado o pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, é necessário que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não verifico a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, garante assistência jurídica aos necessitados, senão vejamos: “Art. 5o. (...). LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” Convém destacar, ainda, o disposto nos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, confira-se: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” . Grifos nossos. Percebe-se que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela pessoa natural, no entanto, a afirmação da hipossuficiência goza apenas de presunção relativa de veracidade, “(...) podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da justiça gratuita, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte que pleiteia a gratuidade da justiça (...)”. (Acórdão 1356239, 07081156520218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021). Desse modo, numa interpretação coerente do regramento constitucional e infraconstitucional sobre a matéria, tem-se que o provimento concessivo da gratuidade da justiça deve se fundar nas provas dos autos e na análise das circunstâncias peculiares do caso concreto, sendo, pois, imprescindível que a parte comprove a sua incapacidade econômico-financeira de suportar as despesas processuais. No caso, verifica-se que a parte agravante juntou aos autos comprovantes de rendimentos que atestam o recebimento de R$ 16.648,82 (dezesseis mil, seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos) entre 01 DE MARÇO DE 2024 a 30 DE JUNHO DE 2024. Afere-se, ainda, que do total percebido a título de renda bruta, remanesce a quantia líquida de R$ 5.907,63 (cinco mil, novecentos e sete reais e sessenta e três centavos). Defende o agravante que todo o valor remanescente é utilizado para o pagamento de despesas a suprir as necessidades básicas de saúde aptas a garantir para a própria parte recorrente e sua família a condição de dignidade humana. Registre-se, contudo, que apesar de alegar que suas despesas comprometam grande parte de seu rendimento, não foram juntados aos autos documentos que demonstrem a existência de gastos extraordinários capazes de colocar em risco a dignidade da recorrente caso seja compelido a arcar com as custas processuais. Ademais, em que pese o agravante afirmar que se enquadra no critério estabelecido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região para o deferimento da gratuidade da justiça (remuneração inferior a dez salários mínimos), deve-se observar que a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça tem se posicionado em consonância com os termos do §2o do art. 1o da Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece que: “(...) Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários-mínimos; (...)” Assim, se a renda demonstrada pela Recorrente se mostra superior aos limites estabelecidos na Resolução n° 140/2015 e a parte não demonstra possuir despesas extraordinárias além daquelas decorrentes de gastos voluntários, não é possível inferir a sua hipossuficiência. Dessa forma, não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela parte agravante, o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça é a medida que se mostra adequada. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. N ÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1346517, 07091964920218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. "3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, que não acrescentou nenhuma documentação para fundamentar sua alegada incapacidade de arcar com as custas processuais, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido" (Acórdão 1386726, 07319992620218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1646638, 07285693220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA BRUTA SUPERIOR A 05(CINCO) SALÁRIOS-MÍNIMOS. DÍVIDAS CONTRAÍDAS VOLUNTARIAMENTE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. 2. Na aferição da hipossuficiência econômica é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública - segundo a Resolução 140/2015 é considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. 3. Inexiste na legislação de regência hipótese de outorga da gratuidade em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1640322, 07153071520228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, tendo em vista os documentos constantes dos autos e o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça, afasta-se a probabilidade do direito da parte agravante. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao presente agravo de instrumento. Ademais, INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA requerido no bojo do recurso em análise e, em consequência, determino a intimação da parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha o preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 29 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora